Tribunal: TJPA
Processo: 0002230-58.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PROCEDÊNCIA ? MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, E MAJORANDO EM SEIS MESES POR CADA UMA, A PENA-BASE MANTÉM-SE FIXADA ACIMA DO GRAU MÉDIO EM TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E TRINTA (30) DIAS-MULTA COMO ESTIPULADO NA SENTENÇA HOSTILIZADA ? NA SEGUNDA FASE, A JULGADORA ATENUOU PELA CONFISSÃO UM (01) ANO DA PENA, FIXANDO-A EM DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA. NESTA FASE, PARA DESFAZER O BIS IN IDEM, AFASTA-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PORQUE O ÚNICO PROCESSO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO JÁ SERVIU PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS MAJORANDO A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE ? INEXISTENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA, TORNA-SE DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO ? DECISÃO DE EFEITO AUTOFÁGICO ? PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 109, V DO CP. ASSIM, A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI PUBLICADA EM 15/10/2015 (FLS. 84/V) E ATÉ A PRESENTE DATA JÁ ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POR FORÇA DO ART. 114, II DO CP, A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; PORTANTO VAI PRESCRITA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002230-58.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MICHELE MORAN GAMA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PROCEDÊNCIA - MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, E MAJORANDO EM SEIS MESES POR CADA UMA, A PENA-BASE MANTÉM-SE FIXADA ACIMA DO GRAU MÉDIO EM TRÊS (03) ANOS DE RECLUSÃO E TRINTA (30) DIAS-MULTA COMO ESTIPULADO NA SENTENÇA HOSTILIZADA - NA SEGUNDA FASE, A JULGADORA ATENUOU PELA CONFISSÃO UM (01) ANO DA PENA, FIXANDO-A EM DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA. NESTA FASE, PARA DESFAZER O
BIS IN IDEM,
AFASTA-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PORQUE O ÚNICO PROCESSO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO JÁ SERVIU PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS MAJORANDO A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE - INEXISTENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA, TORNA-SE DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA É O ABERTO - DECISÃO DE EFEITO AUTOFÁGICO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 109, V DO CP. ASSIM, A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI PUBLICADA EM 15/10/2015 (FLS. 84/V) E ATÉ A PRESENTE DATA JÁ ULTRAPASSARAM MAIS DE QUATRO (04) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POR FORÇA DO ART. 114, II DO CP, A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; PORTANTO VAI PRESCRITA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, extinguir a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002230-58.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MICHELE MORAN GAMA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MICHELE MORAN GAMA DA SILVA, qualificada nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de trinta (30) dias-multa, incursa nas sanções do art. 155,
caput
do Código Penal. (fls. 80-84/v).

Narram os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)(...)
No dia 31 de janeiro de 2013, por volta das 10h40min, a vítima, Sylvana Lameira Nascimento, quando retornava de seu trabalho e se dirigia às Lojas C&A, localizada na Avenida Presidente Vargas, foi surpreendida pela ora denunciada, que mediante violência, subtraiu de seu pescoço um cordão com pingente que usava naquele momento. Após o ato delituoso, Michele Gama da Silva imediatamente empreendeu fuga, no entanto, a vítima pediu ajuda a populares que, juntamente com a mesma, passaram a persegui-la, conseguindo êxito em detê-la às proximidades do Espaço Palmeira. Os Guardas Municipais, Valby Vasconcelos da Silva e Marta Cristina Trindade, que estavam de serviço às proximidades do fato, foram acionados por populares que informaram do roubo, bem como o lugar em que conseguiram deter a autora do delito. Chegando ao espaço palmeira, presenciaram Michele Gama da Silva detida. De imediato acionaram também ao guarda Municipal Manoel Gonçalves Moscoso Junior, comandante da equipe de Guardas Municipais do bairro da Campina, para conduzi-la à Seccional do Comércio. Neste ínterim, constataram que a res furtiva estava em seu poder. Michele Gama da Silva foi conduzida à Seccional do Comércio e devidamente apresentada a autoridade policial.
(...)(...)¿. Fl. 80.

Contrariada com a condenação, a ré apelou rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena.

Ressalva o princípio da
non reformation in pejus.

Impugna, em síntese, a avaliação de cada circunstância judicial considerada desfavorável na sentença apelada seja por ser inerente ao tipo penal, seja porque não ultrapassa o normal da espécie, seja por se demonstrar neutra, devendo a pena-base e a de multa, proporcionalmente, serem fixadas no mínimo legal.

Diz a defesa que na segunda fase, a agravante da reincidência causa
bis in idem
com a circunstância desfavorável dos antecedentes criminais, vez que o único antecedente criminal foi valorado duas vezes para majorar a pena, uma vez como circunstância judicial do art. 59 do CP na primeira fase e outra como agravante de reincidência na segunda, violando o verbete da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Comenta, em outro aspecto, que quando há agravante da reincidência na segunda fase esta deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, como recomenda os precedentes jurisprudenciais do TJPA.

Aduz que, o regime inicial de cumprimento da pena que a apelante faz
jus
é mesmo o aberto.

Ao final, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 93-109.

Contrarrazões às fls. 110-116 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MICHELE MORAN GAMA DA SILVA.

A apelante se insurge somente com a DOSIMETRIA DA PENA que, em parte tem razão e, por isso, deve ser revista.

A julgadora desclassificou o crime para o do art. 155 do CP - Furto simples, cuja pena abstrata cominada é reclusão de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A pena-base fixada na sentença foi acima do grau médio - três (03) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram assim avaliadas às fls. 82/v-83:

# a culpabilidade,
sendo em grau médio a reprovação da conduta, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstanciais daquele momento, porta-se em conformidade com o direito
.

O fato de a ré ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta não constitui motivação idônea para negativar a culpabilidade.

No mesmo sentido:
O fato de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de
sua conduta, de ter agido com vontade livre e consciente para a
prática do delito, não constituem motivação idônea para justificar o
aumento da pena-base como culpabilidade. (STJ - HC 155.250/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 05/03/2012).

Em todo caso, não se discute que a culpabilidade é desfavorável, pois a conduta da acusada se demonstra reprovável e cheia de ousadia de ter pego a vítima de surpresa em plena via pública e numa avenida tão movimentada como é a Presidente Vargas, por isso segue negativada.

Os antecedentes criminais avaliados desfavoráveis condizem com a circunstância de a apelante registrar em sua certidão de antecedentes criminais à fl. 16 do IPL apenso, uma sentença condenatória transitada em julgado referente ao Processo nº 0015733-30.2009.8.14.0401, pelo qual tramitou o competente Processo de Execução Penal.

A conduta social, de dizer que a ré apresenta desvios, por que não possui vida voltada ao trabalho e à comunidade onde vive e que a sua personalidade é do homem comum, com o uso desenfreado de substâncias entorpecentes que a deixam no limiar da criminalidade, não são avaliações idôneas porque, além de serem genéricas, não têm respaldo concreto nos autos.

A respeito da matéria:
Quanto à personalidade, foi declinada motivação genérica e
abstrata, sendo certo que tais fundamentos não se apresentam idôneos
para o aumento da pena-base no tocante à citada circunstância
judicial. O entendimento adotado no édito condenatório mostra-se
contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do
Agente no meio familiar, do trabalho e no relacionamento com outros
indivíduos. Contudo, a fundamentação adotada para a majoração da
pena-base com esteio nesse vetor apresenta aspectos nitidamente
genéricos, o que, por via de consequência, não pode subsistir.
6. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício
para afastar a valoração negativa dos vetores atinentes à
personalidade e conduta social do Agente (...). (STJ - AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Neste aspecto, afastam-se estas duas circunstâncias consideradas agora neutras.

Observo que a avaliação do vetor ¿motivos do crime¿ serve ao vetor ¿circunstâncias do crime¿ e vice-versa, senão vejamos o transcrito da sentença:

¿Os motivos do crime não favorecem a ré, eis que atacou a vítima em plena luz do dia, demonstrando extrema frieza e pouco se importando o que poderia vir a acontecer com a sua conduta tanto para si como para a sua incauta vítima, levada pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda; As circunstancias do fato criminoso não são favoráveis a acusada, isto porque no dia do crime estava predisposta a assaltar qualquer pessoa que estivesse à frente, para sustentar seus vícios em drogas ilícitas, contudo, verifico dos autos indícios de que se encontre arrependida do que fez;¿

Na verdade, o vetor ¿os motivos do crime¿ de subtrair o cordão, era para sustentar o seu vício em drogas ilícitas, e as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime foi de a ré atacar a
vítima em plena luz do dia, demonstrando extrema frieza e pouco se importando o que poderia vir a acontecer com a sua conduta tanto para si como para a sua incauta vítima,
o que se demonstram idôneos e permanecem desfavoráveis.

A avaliação das consequências extrapenais é expressamente genérica quando diz que foram
inexpressíveis no campo patrimonial, eis que o bem de vítima foi devolvido e no psicológico graves, pois a coletividade, a qual se sente convulsionada com a violência reinante em nossas fronteiras, além do que o fato gera um grande alarme social com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, sem contar os graves efeitos sobre a vítima que levam os traumas do crime para o resto de suas vidas.

As consequências, na verdade, não são desfavoráveis à ré, pois ocorreu o que se esperava de um furto de um cordão que, bem ou mal, restou recuperado e nada há nos autos que comprove o estado psicológico grave da vítima.

Então, mantidas como desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, maus antecedentes, os motivos e circunstâncias do crime, e majorando em seis meses por cada uma, a pena-base mantém-se fixada acima do grau médio em três (03) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa como estipulado na sentença hostilizada.

Na segunda fase, a julgadora atenuou pela confissão um (01) ano da pena, fixando-a em dois (02) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Nesta fase, para desfazer o
bis in idem,
afasta-se a agravante da reincidência, porque o único processo com sentença transitada em julgado já serviu para negativar os antecedentes criminais majorando a pena-base na primeira fase.

Inexistentes causas de diminuição e aumento de pena,
torna-se definitiva a sanção em dois (02) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena mantém-se o mesmo,
o aberto
.

DO EFEITO AUTOFÁGICO DESTA DECISÃO NESTE MOMENTO

Deparo-me com a matéria de ordem pública da prescrição intercorrente, senão vejamos:

A pena privativa de liberdade aplicada foi de dois (02) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de quatro (04) anos, conforme dispõe o art. 109, V do CP.

Assim, a sentença condenatória foi publicada em 15/10/2015 (fls. 84/v) e até a presente data já ultrapassaram mais de quatro (04) anos do prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO ADMISSÍVEL. IRRETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1.
O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).
2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016,
pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada
. 3. Outrossim, na espécie, trata-se de recurso especial admissível, no qual a defesa postula a redução da pena aplicada. Dessa forma, o trânsito em julgado da condenação não retroage à data do escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível na origem (EAREsp 386.266/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, 3ª Seção, DJE de 3/9/2015
), configurando a sentença condenatória o último marco interruptivo da prescrição. 4. E, conforme assentado na decisão agravada, levando-se em conta a pena aplicada pelas instâncias ordinárias aos recorrentes, que não ultrapassa 4 anos (descontado o

aumento pela continuidade delitiva), nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, houve o transcurso de mais de 8 anos entre a publicação da sentença, em 28/8/2009 (e-STJ fl. 1.293), e a presente data, sendo mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 29.761/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). Sublinhado.

Por força do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade; portanto vai prescrita.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, na forma do art. 61 do CPP, pelo efeito autofágico desta decisão, declaro extinta a punibilidade da apelante MICHELE MORAN GAMA DA SILVA, qualificada nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item V c/c o 110, §1º e 114, II todos do Código Penal, conforme acima expendido.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMichele